Tribunal: TJMT
Processo: 1045958-38.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045958-38.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Cabimento / Interesse Processual , Tutela Inibitória (Obrigação de Fazer e Não Fazer) ]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - CPF: 017.078.219-09 (ADVOGADO), CONDOMINIO EDIFICIO QUEEN ELIZABETH - CNPJ: 26.802.280/0001-45 (AGRAVANTE), ANTONIO KATO - CPF: 067.594.591-72 (AGRAVANTE), ANTONIO FRANCISCATO SANCHES - CPF: 128.657.299-15 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito constitucional e administrativo. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença em ação civil pública.
Reurb
-e instaurada por portaria administrativa. Coisa julgada material. Inexistência de fato superveniente idôneo à extinção do feito executivo. Via pública. Desafetação formal inexistente. Impossibilidade de suspensão indefinida do cumprimento. Recurso desprovido
.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto para reconhecer suposta perda superveniente do objeto do cumprimento de sentença proferida na Ação Civil Pública nº 0007564-36.2014.8.11.0041
,
que determinou a desocupação da via pública (Avenida A do Loteamento Parque Eldorado), a demolição de obstáculos e a nulidade de retificação de área, em razão da instauração do procedimento de Regularização Fundiária Urbana de Interesse Específico (REURB-E) por meio da Portaria SMHARF nº 012/2024.

II.
Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a REURB-E instaurada por portaria configura fato superveniente capaz de extinguir o cumprimento de sentença por perda do objeto; (
ii
) verificar a subsistência e intangibilidade da coisa julgada material; e (
iii
) apurar se houve desafetação formal da via pública a autorizar a transferência de domínio.

I
II
.
Razões de Decidir

3.
A coisa julgada material, garantida pelo art. 5º, XXXVI, da CF/1988 e pelos
arts
. 502 e 503 do CPC, mantém-se hígida e somente pode ser desconstituída por ação rescisória nas hipóteses e prazo dos
arts
. 966 e 975 do CPC. Procedimento administrativo não tem aptidão para neutralizar comando judicial transitado em julgado.

4. A alegada perda superveniente do objeto não se configura: a REURB-E foi apenas instaurada, não concluída, e sua continuidade está condicionada à compatibilidade com os efeitos da sentença, inexistindo alteração fática ou jurídica completa que torne inútil a tutela jurisdicional (CPC, art. 485, VI).

5. A área foi reconhecida judicialmente como via pública (bem de uso comum do povo – CC, art. 99, I) e não há prova de desafetação formal (CC, art. 100). A instauração da REURB, por si, não altera a natureza do bem nem substitui o ato formal de desafetação.

6. A suspensão do cumprimento até a conclusão incerta da REURB implica esvaziar a autoridade da coisa julgada e comprometer a segurança jurídica, não sendo juridicamente admissível impor paralisação indefinida do título executivo judicial.

7. Eventual tentativa de composição poderá ser manejada no juízo de origem, no âmbito da condução do cumprimento, sem prejuízo da efetividade da decisão (CPC, art. 3º, § 3º).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC,
arts
. 3º, § 3º, 485, VI, 502, 503, 966 e 975; CC,
arts
. 99, I, e 100; Lei nº 13.465/2017,
arts
. 13 e 28 a 30.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
REsp
nº 2.096.050/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, DJ
E
30.11.202
3.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença da Ação Civil Pública n.º 0007564-36.2014.8.11.0041 (Vara Especializada em Ações Coletivas de Cuiabá), em que os executados requereram o reconhecimento da perda superveniente do objeto, sob alegação de que há procedimento administrativo de REURB instaurado e, segundo sustentam, em fase final (Portaria SMHARF n.º 012/2024 e edital). O juízo de origem indeferiu o pedido e intimou os executados a cumprir voluntariamente a sentença no prazo de 60 dias, com possibilidade de medidas coercitivas, por entender que o procedimento administrativo está em estágio inicial e condicionado à compatibilidade com os efeitos da coisa julgada
material
.

Na origem, a sentença, já transitada em julgado em 25.2.2025, determinou a desocupação da via pública (Avenida A/Loteamento Parque Eldorado – atual Rua Professor Lídio Modesto da Silva), a demolição de muros/obstáculos e declarou nula a retificação de área averbada na matrícula n.º 63.565 do 2º SRI de Cuiabá.

Nas razões recursais, os agravantes afirmam: (i) cabimento/temporalidade e preparo (publicação em 14.11.2025, prazo final em 11.12.2025); (ii) superveniência fática e jurídico-urbanística apta a esvaziar o título judicial (REURB-E das quadras X-A e XI-A formalizada pela Portaria SMHARF n.º 012/2024 e edital); (iii) afronta a eficiência e segurança jurídica se prosseguir a execução demolitória diante do cenário administrativo; (iv) necessidade de reinterpretar o Ofício n.º 477/2025-GAB/SMHABT, que teria caráter meramente cautelar; e (v) risco de dano grave com a demolição, pedindo preservação do
status quo
.

Requerem: a) efeito suspensivo para sustar o cumprimento e as medidas coercitivas; b) no mérito, provimento para extinguir o cumprimento por perda superveniente do objeto; c) subsidiariamente, suspensão do feito até o desfecho do processo administrativo; e d) designação de audiência de conciliação/mediação.
(Id 336842350)

Em contrarrazões, o Município sustenta a autoridade da coisa julgada (CF, art. 5º, XXXVI), informa o trânsito em julgado em 25.2.2025 e afirma que o REURB em curso não mitiga a decisão judicial, pois sua continuidade foi condicionada pela própria Administração à compatibilidade com a sentença (Ofício n.º 477/2025-GAB/SMHABT; Parecer PGM n.º 99/2025). Requer o desprovimento integral e o não conhecimento dos pedidos subsidiários.

A tutela recursal foi indeferida (15.12.2025.

O Ministério Público (PGJ – Defesa Ambiental e Ordem Urbanística) opinou pelo não conhecimento dos pedidos subsidiários por supressão de instância e, no mérito, pelo desprovimento do agravo, assentando que a REURB, em fase embrionária e condicionada, não esvazia os efeitos de sentença transitada em julgado que determinou desocupação e demolição em bem público de uso comum.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia central do presente recurso consiste em definir se a instauração do procedimento de Regularização Fundiária Urbana (REURB-E), formalizada pela Portaria SMHARF nº 012/2024, configura fato superveniente apto a ensejar a extinção do cumprimento de sentença da
Ação Civil Pública nº 0007564-36.2014.8.11.0041, por perda superveniente do objeto.

Analisadas detidamente as razões recursais, os documentos que instruem o feito e a legislação aplicável, entendo que o pleito não merece acolhimento. Com efeito, a decisão recorrida não padece de qualquer vício e deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme se demonstra analiticamente a seguir.

Da intangibilidade da coisa julgada material

O primeiro e mais relevante fundamento a ser enfrentado diz respeito à força vinculante da coisa julgada material que recai sobre a sentença proferida em 30.3.2015, a qual, após esgotados todos os recursos cabíveis, tornou-se definitiva e imutável.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XXXVI, consagra a coisa julgada como garantia fundamental, dispondo que "
a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada
". O Código de Processo Civil, por sua vez, define no art. 502 que se denomina coisa julgada material "
a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso
", e no art. 503 estabelece que "
a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida
".

No caso concreto, a sentença exequenda determinou, de forma clara e inequívoca, a desocupação da via pública e a demolição do muro, cercas e quaisquer outras construções que estejam a obstruir indevidamente a Avenida A do Loteamento Parque Eldorado, bem como declarou nula a
retificação de área averbada às margens da matrícula nº 63.565. Trata-se, portanto, de comando judicial definitivo, cuja observância é impositiva a todos os sujeitos processuais e ao próprio Estado.

A desconstituição da coisa julgada material somente pode ocorrer por meio de ação rescisória, nas hipóteses taxativamente previstas no art. 966 do CPC, e dentro do prazo decadencial de dois anos contados do trânsito em julgado, nos termos do art. 975 do mesmo diploma. Não é admissível, portanto, que um procedimento administrativo, ainda que legítimo em sua gênese, tenha o condão de esvaziar ou relativizar os efeitos de uma sentença transitada em julgado.

Nesse aspecto, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente assentado que a coisa julgada é instituto de natureza constitucional que visa assegurar a estabilidade das relações jurídicas e a segurança jurídica do jurisdicionado, não podendo ser relativizada senão pelos meios processuais cabíveis. A propósito:

"A coisa julgada material é instituto jurídico que integra o direito constitucional processual (CF, art. 5.º, XXXVI), que tem por finalidade assegurar a estabilidade das relações jurídicas, é pressuposto de eficácia prática da função jurisdicional e reveste-se de autoridade que impõe o respeito ao que ficou decidido, servindo de instrumento para que as partes não sejam surpreendidas com a alteração do conteúdo do provimento judicial, com a garantia de que nenhum Juízo poderá decidir novamente a mesma causa." (STJ,
AgInt
no
REsp
nº 2.096.050/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma,
DJe
30.11.2023)

Da inexistência de perda superveniente do objeto

Os agravantes sustentam que a instauração do procedimento de REURB-E, formalizado pela Portaria SMHARF nº 012/2024, configura modificação das condições de fato e de direito que motivaram a ação, tornando desnecessária a prestação jurisdicional e ensejando a extinção do feito executivo por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Sem razão.

A perda do objeto
da ação ou a perda
sup
erveniente do interesse de agir
ocorre quando há modificação
efetiva e completa
das condições de fato e de direito que motivaram o pedido inicial, tornando desnecessária a intervenção do Estado-Juiz ou inútil a prestação jurisdicional buscada. Trata-se de hipótese de falta de interesse processual superveniente que autoriza a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Ocorre que, no caso dos autos, essa modificação efetiva e completa simplesmente não se verificou. As provas constantes do feito são categóricas em demonstrar que o procedimento administrativo de REURB não foi concluído, e, mais do que isso, que sua continuidade está expressamente condicionada à compatibilidade com os efeitos da sentença judicial transitada em julgado.

Confira-se: o próprio Município de Cuiabá, na condição de autor da ação civil pública e ente responsável pelo procedimento administrativo, informou nos autos de origem (id. 203314821) que "
ainda
não foi concluída a regularização fundiária da área objeto da demanda
", acrescentando haver alteração legislativa recente que pode não contemplar o tipo de ocupação realizada pelos executados na via pública.

Ademais, o Ofício nº 477/2025-GAB/SMHABT, juntado pelo Ministério Público (id. 202407471), é expresso ao afirmar que "
a eventual continuidade do procedimento está condicionada à análise da compatibilidade com os efeitos da sentença judicial transitada em julgado
". Ou seja, a própria Administração Pública reconhece que a REURB depende de verificação de compatibilidade com a decisão judicial, o que
evidencia
, de forma inconteste, que o procedimento administrativo não possui aptidão, por si só, para afastar a coisa julgada.

É importante registrar que a Portaria SMHARF nº 012/2024 constitui ato administrativo que autoriza a instauração do procedimento de REURB, classificando-o na modalidade de interesse específico (REURB-E), nos termos do art. 13 da Lei Federal nº 13.465/2017. Contudo, a mera instauração do procedimento não equivale à sua conclusão, tampouco à efetiva regularização fundiária com transferência de domínio.

Entre a instauração e a conclusão do procedimento de REURB, há diversas etapas obrigatórias previstas nos
arts
. 28 a 30 da Lei nº 13.465/2017, incluindo a elaboração do projeto de regularização fundiária, a aprovação ambiental e urbanística, e o registro da Certidão de Regularização Fundiária (CRF) perante o oficial de registro de imóveis.

Admitir que a mera instauração de procedimento administrativo, com desfecho incerto e dependente de compatibilidade com
a coisa julgada, configure perda superveniente do objeto equivaleria a permitir que os executados se utilizassem de um expediente administrativo para frustrar o cumprimento de uma sentença definitiva, em manifesta violação ao sistema processual de execução e à garantia constitucional da coisa julgada.

Da necessidade de desafetação formal do bem público

Há, ainda, um aspecto de direito administrativo que não pode ser desconsiderado: a área objeto da controvérsia foi reconhecida judicialmente como via pública, ou seja, como bem público de uso comum do povo, nos termos do art. 99, inciso I, do Código Civil.

Os bens públicos de uso comum do povo são inalienáveis enquanto conservarem essa qualificação, conforme expressamente dispõe o art. 100 do Código Civil. A transferência de domínio de tais bens a particulares somente é juridicamente possível após a prévia e formal desafetação, mediante lei ou ato administrativo devidamente motivado, quando autorizado por lei, que retire o bem de sua destinação pública e o transfira para a categoria de bem dominical.

No caso concreto, não há nos autos comprovação de que tenha ocorrido a desafetação formal da via pública em questão.

A Portaria SMHARF nº 012/2024 autoriza a instauração da REURB, mas, como bem observado na decisão que indeferiu o efeito suspensivo, não se confunde com ato de desafetação do bem público. A instauração de procedimento de REURB não implica, automaticamente, a alteração da natureza jurídica do bem, sendo indispensável que todas as etapas legais sejam cumpridas,
inclusive a desafetação, para que a área pública possa ser legitimamente transferida a particulares.

A esse respeito, a doutrina administrativista é uníssona no sentido de que a desafetação é
pressuposto
indispensável para a alienação de bem público de uso comum, não podendo ser substituída por atos administrativos de menor hierarquia normativa. Como leciona Hely Lopes Meirelles, "
os bens de uso comum do povo e os de uso especial são inalienáveis enquanto conservarem essa qualificação, na forma que a lei determinar" e "somente os bens dominicais podem ser alienados, observadas as exigências da lei
" (Direito Administrativo Brasileiro, 42ª ed., Malheiros, 2016, p. 621).

Da inaplicabilidade dos precedentes invocados pelos agravantes

Os agravantes invocam diversos precedentes jurisprudenciais para sustentar a tese de perda superveniente do objeto. Todavia, nenhum deles se amolda à hipótese dos autos.

Os julgados citados tratam de situações em que o fato superveniente já estava plenamente concretizado e concluído no momento do reconhecimento da perda de objeto, como nos casos de realização de procedimento cirúrgico, óbito de paciente, cancelamento definitivo de autos de infração e anulação administrativa de atos impugnados. Em todos esses precedentes, o fato novo era completo, definitivo e irreversível, tornando efetivamente inútil ou desnecessária a prestação jurisdicional.

A situação do presente caso é substancialmente diversa. Aqui, o fato invocado como superveniente
,
o procedimento de REURB
,
ainda não está concluído, tem desfecho incerto, está expressamente condicionado à compatibilidade com a sentença judicial, e não operou qualquer modificação concreta na realidade fática ou jurídica da área em questão, que permanece sendo via pública obstruída irregularmente.

O reconhecimento da perda superveniente do objeto pressupõe a consumação do fato novo, e não a mera expectativa de que ele venha a se concretizar no futuro. Raciocínio diverso conduziria à paralisação indefinida de cumprimentos de sentença com base em procedimentos administrativos pendentes, o que subverteria a lógica processual e comprometeria a efetividade da tutela jurisdicional.

Dos princípios da eficiência administrativa e da segurança jurídica

Os agravantes argumentam que o prosseguimento da execução demolitória afrontaria os princípios da eficiência administrativa e da segurança jurídica, considerando o cenário administrativo superveniente de instauração da REURB.

O argumento não prospera. É justamente o princípio da segurança jurídica que impõe o respeito à coisa julgada e a efetividade das decisões judiciais. A Constituição Federal elegeu a coisa julgada como garantia fundamental precisamente para assegurar a estabilidade e a previsibilidade das relações jurídicas. Permitir que procedimentos administrativos inconclusos paralisem o cumprimento de sentenças
definitivas representaria grave ameaça à segurança jurídica, e não sua proteção.

Quanto ao princípio da eficiência, cumpre observar que ele vincula a Administração Pública na condução de seus procedimentos, mas não pode servir de fundamento para que particulares se furtem ao cumprimento de decisões judiciais. A eficiência administrativa, ademais, milita em favor do cumprimento da sentença, pois foi a própria Administração Municipal, na condição de autora da ação civil pública, que buscou a tutela jurisdicional para proteger o patrimônio público e a integridade da malha viária.

Do pedido subsidiário de suspensão e da audiência de conciliação

Subsidiariamente, os agravantes requerem a suspensão do cumprimento de sentença até a conclusão do procedimento administrativo de REURB, bem como a designação de audiência de conciliação/mediação.

No tocante ao pedido de suspensão, não se afigura juridicamente viável a paralisação indefinida do cumprimento de sentença com base em procedimento administrativo cujo desfecho é incerto, cujo prazo de conclusão é indeterminado e que se encontra expressamente condicionado à compatibilidade com a decisão judicial. A suspensão importaria, na prática, em negar efetividade à coisa julgada por tempo indeterminado, o que não se pode admitir.

Quanto ao pedido de audiência de conciliação/mediação, embora se reconheça a importância dos métodos
autocompositivos
,
conforme preconiza o art. 3º, § 3º, do CPC, tal providência deve ser adotada pelo juízo de primeiro grau, no exercício de sua competência para a condução do cumprimento de sentença, e não pelo Tribunal em sede de agravo de instrumento. Nada impede, todavia, que as partes busquem, no juízo de origem, a composição consensual da controvérsia, nos termos da legislação processual.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026